Tribunal: TCU
Processo: 007.639/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4133/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.639/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Souza da Cruz (XXX.464.192-XX); Andre Margalho Daltro (XXX.827.482-XX); Antonio Carlos Silva Ribeiro (XXX.047.117-XX); Dioscoros Brito Aguiar Junior (XXX.791.561-XX); Henrique dos Anjos Bomjardim (XXX.904.332-XX); Marcela Marcal Maciel Monteiro (XXX.738.912-XX); Marcus Vinicius Reis (XXX.808.926-XX); Renata Durans Pessoa de Souza (XXX.427.242-XX); Wallace Beiroz Imbrosio da Silva (XXX.432.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.